Tribunal: TJSP
Processo: 2277475-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: . 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 1a Câmara de Direito Empresarial, deste E. Tribunal de Justiça, anotada a prevenção.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2277475-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO –– TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS – REGULARIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A DELEGACIA REGIONAL – PREVENÇÃO DA C. 1a CÂMARA DE DIREITO EMPRESARIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Competência e prevenção da C. 1a

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO –– TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS – REGULARIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE A DELEGACIA REGIONAL – PREVENÇÃO DA C. 1a CÂMARA DE DIREITO EMPRESARIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Competência e prevenção da C. 1a Câmara de Empresarial, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de apelação no 0012089-35.2012.0099. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito das pretensões relacionadas ao idêntico fato jurídico, pelo mesmo e C. Órgão Julgador. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 1a Câmara de Direito Empresarial, deste E. Tribunal de Justiça, anotada a prevenção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2277475-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
LUIZ ANTONIO ROQUE, são agravados DELEGADO DA REGIONAL
TRIBUTÁRIO DE JUNDIAI DA DRT/16 DE JUNDIAI e CHEFE DO POSTO
FISCAL ESTADUAL DE BRAGANÇA PAULISTA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 24957
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277475-53.2019.8.26.000
COMARCA: Bragança Paulista
AGRAVANTE: Luiz Antônio Roque
AGRAVADO: Delegado da Regional Tributária de Jundiaí da
DRT/16
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Frederico Lopes Azevedo
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA
RECURSAL

MANDADO
DE
SEGURANÇA DIREITO ADMINISTRATIVO ATO
ADMINISTRATIVO
TRANSFERÊNCIA DE COTAS
SOCIAIS REGULARIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE
A DELEGACIA REGIONAL PREVENÇÃO DA C. 1a
CÂMARA DE DIREITO EMPRESARIAL DESTE E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONHECIMENTO E
JULGAMENTO
ANTERIOR
DE
RECURSO
DE
APELAÇÃO. 1. Competência e prevenção da C. 1a Câmara
de Empresarial, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer
e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e
julgamento
anterior
do
recurso
de
apelação
no
0012089-35.2012.0099. 3. Inteligência do artigo 105 do
RITJSP. 4. O instituto processual da prevenção é mais
abrangente do que a conexão e continência, autorizando, por
via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a
respeito das pretensões relacionadas ao idêntico fato
jurídico, pelo mesmo e C. Órgão Julgador. 5. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante,
não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à
C. 1a Câmara de Direito Empresarial, deste E. Tribunal de
Justiça, anotada a prevenção.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 165/166 dos autos originários
que, em mandado de segurança, impetrado por Luiz Antônio Roque,
contra o ato coator do Delegado da Regional Tributária de Jundiaí da
DRT/16, indeferiu a medida liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) inaplicabilidade da Portaria CAT no 02/2011; b) preenchimentos dos
requisitos necessários à alteração cadastral; c) jurisprudência favorável à
pretensão; d) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do
recurso.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte impetrante, não merece conhecimento, em razão da
incompetência jurisdicional desta C. 5a Câmara de Direito Público.
A pretensão recursal consiste no seguinte: a)
concessão da medida liminar; b) homologação do requerimento tendente
à homologação da alteração cadastral da pessoa jurídica Duas Marias
Auto Posto Ltda., perante a Receita Federal do Brasil.
Pois bem. Os elementos constantes dos autos
demonstram que a C. 1a Câmara de Direito Empresarial, deste E.
Tribunal de Justiça está com a competência preventa para conhecer e
julgar a presente lide.
Isso porque, conheceu e julgou, anteriormente, a
apelação no 0012089-35.2012.0099, Rel. o Eminente Des. Hamid Bdine,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
conforme a consulta realizada perante o Sistema de Automação da
Justiça de Segundo Grau.
Ademais,
a
apelação
acima
mencionada
é
proveniente da ação de obrigação de fazer, ajuizada por Maria Cleônica
Baio Santana e outro, contra o ora agravante, objetivando, igualmente, a
transferência da titularidade das cotas sociais do posto de combustível,
Duas Marias Auto Posto Ltda..
Como se vê, tal situação autoriza, por si só, o
reconhecimento da competência, por prevenção, da C. 1a Câmara de
Direito Empresarial. Afinal, as referidas ações, apesar de distintas, estão
relacionadas ao mesmo fato e relação jurídica.
Outrossim, é imperioso o reconhecimento da
competência da C. 1a Câmara de Direito Empresarial, para conhecer e
julgar o presente recurso, nos termos do artigo 105 do Regimento
Interno, desta E. Corte de Justiça. Confira-se:
“a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para
os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.” (destaques acrescidos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Finalmente, o instituto processual da prevenção é
mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando, por via de
consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito das
pretensões relacionadas ao idêntico fato jurídico, pelo mesmo e C. Órgão
Julgador.
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, determinando-
se a redistribuição dos autos à C. 1a Câmara de Direito Empresarial,
deste E. Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo, anotada a
prevenção.
FRANCISCO BIANCO
Relator